Tribunal: TJPA
Processo: 0813982-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813982-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR MORAES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813982-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA (OAB-PA31.183) E THIAGO SENE DE CAMPOS (OAB-PA 27.175)

PACIENTE: ARTUR MORAES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISOS I E IV (CONTRA VÍTIMA WENDEL), ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II (VÍTIMA LAYLA) E ART. 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DA ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
WENDEL e LAYLA
,
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, (em razão da ação praticada contra o ofendido WENDEL), 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II – por aberratio ictus (em razão do erro na execução que atingiu a ofendida Layla, sendo que os tiros que a atingiram foram direcionados com intenção de matar contra Wendel) e art. 155, caput, todos do Código penal Brasileiro, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, tudo na forma do art. 1º, I, parte final, da Lei nº 8.072/1990,
fato ocorrido no município de Capitão Poço
, denotando periculosidade acentuada e gravidade dos delitos.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813982-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA E THIAGO SENE DE CAMPOS

PACIENTE:
ARTUR MORAES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ARTUR MORAES RODRIGUES
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da Ação Penal nº
0801161.37.2022.8.14.0014
.

Narram os impetrantes que o paciente fora denunciado juntamente como outro réu aos supostos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal e furto, tendo o paciente conhecimento dos fatos, apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia no dia 11/09/2022, o que deve ser levado em consideração.

Alegam que o outro corréu assumiu individualmente a autoria dos crimes, sendo do desconhecimento do paciente a intenção daquele de ceifar a vida da vítima, além de suscitar ausência de provas contra o requerente.

Suscitam os impetrantes excesso de prazo na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cumprimento de pena antecipado, condições de substituição pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Sustentam que o paciente é detentor de bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem e subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos, ocasião me neguei a liminar requerida (id.15909129) e solicitei informações ao juízo inquinado coator.

Em 05/09/2023
foram prestadas as seguintes informações (id.15940443):

“Honrado em cumprimentá-la, em atendimento a V.s. solicitação, presto as informações abaixo a respeito do Processo nº 0800131 67.2021.8.14.0089, em que são acusados o paciente ARTUR MORAES RODRIGUES e MARCELO MENDES DA SILVA BRITO pela suposta prática do crime por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, (em razão da ação praticada contra o ofendido WENDEL), 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II – por aberratio ictus (em razão do erro na execução que atingiu a ofendida Layla, sendo que os tiros que a atingiram foram direcionados com intenção de matar contra Wendel) e art. 155, caput, todos do Código penal Brasileiro, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, tudo na forma do art. 1º, I, parte final, da Lei nº 8.072/1990.

Na situação sob análise, o paciente ARTUR MORAES RODRIGUES está custodiado 11 setembro de 2022 e em 09/03/2023 foi comunicada o cumprimento de prisão do denunciado MARCELO MENDES DA SILVA BRITO.

Em 31 de maio de 2023, foi realizada a reavaliação da prisão do paciente e do denunciado MARCELO MENDES DA SILVA BRITO a qual foi mantida com o seguinte fundamento:

“No que tange às condições da prisão preventiva, verifico que a garantia da ordem pública ainda persiste. É possível chegar à tal conclusão, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes, consistente em, supostamente, desferir, segundo denúncia que ARTUR MORAES RODRIGUES e MARCELO MENDES DA SILVA BRITO ao se deslocarem ao restaurante SUSHI KAZAN, por volta das 00h20min, MARCELO MENDES DA SILVA BRITO desceu da moto e passou a disparar várias vezes contra WENDEL, o qual veio a óbito ainda no local. Durante a execução do crime de homicídio, a ofendida LAYLA DE ABREU SOARES também foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por Marcelo. Ficou demonstrado que desde o início a intenção/dolo dos denunciados era de ceifar a vida de WENDEL. Após o homicídio, os denunciados aproveitaram e subtraíram a arma de fogo de WENDEL, sendo que o ofendido ficou caído no chão agonizando até a morte, enquanto o réu empreendia fuga do distrito da culpa.”

No mais, também não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que todos os prazos processuais previstos no CPP para réu preso foram devidamente cumpridos, bem como não ocorreu nenhuma alteração fática que conduzisse o magistrado à revogação ou relaxamento da custódia cautelar do requerente.

Ademais, não merece prosperar a alegação da defesa técnica, no sentido de que a prisão cautelar do denunciado não fora reavaliada pelo juiz, conforme determinação do artigo 316, parágrafo único do CPP. Em Id Id. 83732711 - Pág. 1 e 89689881 – Pág. 1, consta decisão interlocutória de indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva, respectivamente, dos denunciados ARTUR MORAES RODRIGUES e MARCELO MENDES DA SILVA BRITO, ou seja, fora sim reavaliada a custódia cautelar dos denunciados por este juízo dentro do prazo de 90 (noventa) dias, previsto em lei.

Outrossim, os autos estão no aguardo da realização da audiência de instrução a qual foi designada para o dia 03.10.2023 as 11:00.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do
mandamus
e, na parte conhecida,
é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ARTUR MORAES RODRIGUES
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da Ação Penal nº
0801161.37.2022.8.14.0014
.

O foco da impetração reside nas alegações iniciais de inocência e que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, bem como a presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP e excesso de prazo na medida constritiva.

No que diz respeito
à alegação de
inocência,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de inocência, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (ids.

78309616 e

15900722)

“(...)
A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possibilidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, estabelece em que circunstâncias se legitima a adoção de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No caso em apreço, verifica-se que as provas coligidas demonstram ser justificável e conveniente a segregação cautelar dos representados, nos termos da representação formulada pelo Delegado de Polícia.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas, perante a autoridade policial e objetos apreendidos evidenciam a materialidade e dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que as circunstâncias do crime e o modo como foi praticado, permitem vislumbrar, com razoável clareza, a tendência dos agentes à prática de delitos de dessa natureza com uso de violência e agrave ameaça com arma de fogo. Além disso, na certidão de antecedentes criminais dos representados, ID. 78304586 e seguintes, consta que os acusados já respondem por processos cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Resta, assim, evidente a efetiva necessidade da manutenção dos investigados em cárcere.

A prisão preventiva dos representados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade dos delitos praticados e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco à sociedade a permanência em liberdade. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º). PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE.RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTEFUNDAMENTADA.REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29.06.07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127578/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 25.08.2015, unânime, DJe 29.09.2015).

ISTO POSTO, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, acolho a manifestação do Ministério Público e converto a prisão temporária de ARTUR MORAES RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA e DECRETO A PRISAO RPEVENTIVA de MARCELO MENDES DA SILVA BRITO, por entender que as circunstâncias do crime denotam a periculosidade dos agentes e a gravidade do crime impõe a manutenção de suas custódias até ulterior deliberação.”

“(...)

Da análise da legislação aplicável, infere-se hipótese de indeferimento do pleito, na medida em que o réu em estado de liberdade representará potencial afronta à aplicação da lei penal, considerando que após a suposta prática delitiva o acusado se evadiu do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação penal, sendo capturado graças aos esforços policiais para localizá-lo. Não há, do mesmo modo, fatos novos que conduzam este Juízo a optar por medida diversa da cautelar ora aplicada, considerando que houve simples alegação de que o acusado é pessoa idônea, primária e sem histórico de violação da paz social. Nesse particular, os elementos destacados não induzem novidade e não ostentam força para, por si sós, desqualificar a cautela aplicada. É necessário, além daqueles, observância das circunstâncias em que ocorridas as supostas práticas delituosas e a periculosidade concreta das condutas.

(...)”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta dos supostos delitos,
contra as vítimas
WENDEL e LAYLA DE ABREU SOARES
”, no município de Capitão Poço
, no qual o paciente que dirigia a motocicleta, onde seu comparsa MARCELO desceu da moto e passou a disparar várias vezes contra WENDEL, o qual veio a óbito ainda no local.

Durante a execução do crime de homicídio, a ofendida LAYLA DE ABREU SOARES também foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por Marcelo. Após o homicídio, os denunciados aproveitaram e subtraíram a arma de fogo de WENDEL, sendo que o ofendido ficou caído no chão agonizando até a morte, enquanto os réus empreendiam fuga do distrito da culpa, incidindo nas condutas tipificadas no art.
art. 121, §2º, incisos I e IV, (contra a vítima WENDEL), art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II , do CPB (em relação a vítima LAYLA) e art. 155, caput, todos do Código penal Brasileiro, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, tudo na forma do art. 1º, I, parte final, da Lei nº 8.072/1990
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade dos crimes praticados. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme ostenta os antecedentes criminais do paciente, este não foi a primeira vez que se envolve em crime, o que visa
impedir a reiteração delitiva.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade dos delitos, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
03/10/2023
.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (Id.15940443):

“A prisão preventiva do paciente foi cumprida em
11/09/2022
.

Em 31/05/2023 foi realizada a reavaliação da prisão preventive do paciente.

A Denúncia foi apresentada, sendo designada audiencia de instrução e julgamento para o dia
03/10/2023.

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pelos impetrantes, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Há de se destacar ainda como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer (id. 16004314-pág.4)

“(...)

sabe-se que a prisão processual, expressamente prevista no art. 312 do CPP, não configura antecipação de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar, necessária a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional
.
”

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/09/2023